Tribunal: TJES
Processo: 5011002-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011002-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TALIN KNACK

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alteração abrupta do valor cobrado, tal como registrado na decisão, saltando de R$ 70,00 e R$ 130,00 para R$ 760,00 sugere a necessidade de obstar eventual corte do fornecimento de energia elétrica com o refaturamento da conta. 2. O mero refaturamento da conta não impede ao magistrado, no mérito, constatada a correção do valor anteriormente apontado, determine o pagamento pelo consumidor do quantum efetivamente correto. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra decisão (ID 6071190 - fls. 41/43 do pdf) proferida pelo Juiz da Vara Única do Juízo de Santa Teresa que, na ação ajuizada por
TALIN KNACK
, deferiu o pedido liminar para determinar que a concessionária de serviço público se abstenha de efetuar o corte da energia elétrica em propriedade da parte autora (instalação nº 0000243157), procedendo, ainda, a revisão das faturas dos meses de setembro/2021, no valor de R$ 760,96, e dezembro/2021 no valor de R$ 300,92, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.

Em suas razões recursais (ID 6070569), o agravante esclarece que a agravada obteve tutela antecipada para impedir o corte do fornecimento da energia elétrica embasada na revisão das faturas relativas aos meses 9/2021 e 12/2021.

Defende ser exercício regular do direito da concessionária a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora inadimplente.

Por meio do ID 6102507, indeferi o pedido liminar postulado.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 6071190 - fls. 41/43 do pdf) que está a ser impugnada:

[...] a parte autora demonstrara (ao menos neste momento preambular do processo), por meio dos elementos de prova que acompanham a exordial,
que os montantes ensejadores da cobrança em questão se referem a algum erro na medição de sua energia por parte da requerida
.

Contudo, há consistente entendimento jurisprudencial formado no âmbito dos sodalícios pátrios no sentido de que, em se tratando de débitos referentes a serviços pretéritos, a
concessionária deve buscar seu recebimento pelas vias ordinárias de cobrança, não se fazendo lícito o bloqueio/corte/interrupção dos serviços
[...].

Assim, levando em consideração a apreciação sumária dos fatos, entendo que a assertiva contida na inicial é verossímil.

Por outro lado, é patente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se olvidando que a errônea interrupção do fornecimento de energia é medida vexatória e que pode causar sérios prejuízos à parte interessada, especialmente diante da imprescindibilidade do uso de energia para o desempenho de diversas atividades cotidianas.

[...]

Sendo assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência liminarmente, pois flagrantes os requisitos para a sua concessão (probabilidade do direito invocado e perigo de dano), com fim de
determinar que a empresa requerida se abstenha de efetuar o corte da energia elétrica em propriedade da parte autora
(instalação nº 0000243157). Ainda, que
proceda a revisão das faturas dos meses de setembro/2021, no valor de R$ 760,96, e dezembro/2021 no valor de R$ 300,92, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo
.

Fixada tal premissa, tem-se que, de fato, a alteração abrupta do valor cobrado, tal como registrado na decisão, saltando de R$ 70,00/R$ 130,00 para R$ 760,00 (ID 6071190 - fls. 23/28 do pdf) sugere, neste primeiro momento, na necessidade de obstar eventual corte do fornecimento de energia elétrica com o refaturamento da conta.

Nesse sentido, inclusive:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA EXORBITANTE
. REQUESTO DE URGÊNCIA.
ABSTENÇÃO DE CORTE DO SERVIÇO
. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne do presente agravo de instrumento restringe-se à revisão da decisão oriunda da 1ª vara da Comarca de maracanaú - CE, que indeferiu tutela de urgência formulada pelo ora agravante/autor na origem, com vistas a obstar que a recorrida efetuasse o corte do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora titularizada pela insurgente. 2. No caso sub judice,
o substrato probatório é capaz de delinear, que houve, de fato, cobrança de valores em evidente descompasso com o histórico de consumo do recorrente
.
Com efeito, a documentação de fls. 32/48 (ou fls. 65/68) acentua a desproporção das cobranças efetivadas pela concessionária de energia elétrica agravada, destaca-se que o agravante dantes efetuava o pagamento de parcelas de valores como, por exemplo de: R$ 131,91; R$ 123,46; R$ 96,29. Contudo, após a troca do medidor, a agravada passou a realizar cobrança de faturas nos valores de R$ 467,06; r$522,72; r$650,29; assim, não se divisando razoabilidade quanto aos débitos imputados à recorrente
. Registre-se que os autos não revelam a existência de débitos pretéritos que justificassem valores tão exasperados [...] Recurso conhecido e provido. (
TJCE
; AI 0623442-35.2022.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Francisco Bezerra Cavalcante
; DJ 8.9.2022 - destaquei).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – OBSTADA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO AUTOR – COBRANÇA A TÍTULO DE REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR – VISTORIA TÉCNICA UNILATERAL – FUNDADA DÚVIDA EM RELAÇÃO A INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – SERVIÇO ESSENCIAL – PERICULUM IN MORA INVERSUM CARACTERIZADO – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida, tal qual verificou-se no caso concreto, em que o agravado alega não ter adulterado o medidor de energia elétrica que guarnece sua propriedade rural, tampouco percebeu irregularidade em seu funcionamento, daí porque requer o cancelamento da vultosa dívida exigida pela agravante que, de acordo com o “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” encaminhado ao titular da unidade consumidora, alcançaria a quantia de R$ 140.419,14 (cento e quarenta mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos), no período de 31/03/2019 a 31/03/2022. 2) Há fundada dúvida quanto à observância pela agravante do primeiro requisito (rectius: contraditório e ampla defesa na apuração do débito), por ter o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção sido lavrado, ao que tudo indica, a partir de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, o que, se confirmado na fase instrutória da demanda originária, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor. 3) O Comunicado de Substituição de Medidor informa que a análise laboratorial do medidor retirado ocorreria em 21/4/2022, sendo encaminhada missiva ao agravado, oportunizando seu comparecimento para acompanhar, in loco, a avaliação técnica a se realizar no dia 20/5/2022, a qual, todavia, aparentemente ocorreu numa terceira data, segundo relatório que assim noticia: “A aferição do medidor ocorreu em 28/4/2022, quando ficou constatado que o equipamento sofreu intervenção de terceiros”, sem comprovação, ao que tudo indica, de que o aparente reagendamento da avaliação técnica tenha sido comunicado ao agravado. 4) Até que se produza prova robusta a corroborar, se for o caso, a adulteração do medidor de energia elétrica, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica, nos exatos termos da decisão agravada, máxime por se tratar de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira do agravado e de sua família. 5) O periculum in mora deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (periculum in mora inversum), por ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, por se tratar de pequena propriedade rural na qual o agravado, de acordo com a sua narrativa, exerce atividades produtivas em regime de economia familiar. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AI 5012391-34.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, DJ 21.5.2023 - destaquei).

Assento, ademais, que o mero refaturamento da conta não impede ao magistrado, no mérito, constatada a correção do valor anteriormente apontado, determine o pagamento pelo consumidor do
quantum
efetivamente correto.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 18:16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49624709022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)